Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-43.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013485-43.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito Judicial, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARIA BENEDITA PROENCA LIMA - CPF: 503.447.901-00 (RECORRIDO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (TACIN) E DO PROTESTO. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO SOBRE A NECESSIDADE GARANTIA DO JUÍZO. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO PROTESTO. PERDA DO OBJETO. INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TACIN. INSCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O objeto deste Agravo de Instrumento é suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na demanda e o protesto da certidão de dívida ativa.

2. Informação prestada pelo Cartório do 4º Ofício de Cuiabá sobre o pedido de cancelamento definitivo do protesto a pedido do Estado de Mato Grosso.

3. Supremo Tribunal Federal que já decidiu que não cabe ao Estado introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

4. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito (Processo n. 1025692-48.2018.8.11.0041), ajuizada por Maria Benedita Proença Lima Ltda., concedeu a tutela de urgência pretendida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos na demanda e o protesto da CDA n. 2017496529.

O Agravante sustenta que não há probabilidade do direito para a concessão da medida liminar pleiteada, porquanto a cobrança refere-se à taxa de segurança contra incêndio – TACIN, relativos aos anos de 2011 a 2015, previstas legalmente na Lei n. 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 9.067/2008 e 9.377/2010, regulamentadas pelo Decreto Estadual n. 2.063/2009, e, que, diante do fato de a empresa agravada ter supostamente encerrado suas atividades em 2008, não há dispensa do cumprimento da obrigação tributária, eis que não informou tal situação ao fisco.

Assevera, ainda, a necessidade de garantia do juízo, com depósito integral e em dinheiro, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim a necessidade de caução idônea para a suspensão do protesto. Defende a legalidade e a regularidade da constituição do crédito tributário, posto que o decreto citado alhures determina a cobrança da referida taxa para todos os contribuintes, com cadastro ativo ou suspenso, perante a Secretaria de Fazenda, independentemente de estar em plena atividade. Alega que a constituição do crédito tributário se deu, regularmente, e dentro do prazo decadencial. Sustenta, ainda, a regularidade da CDA, ante a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

A agravada apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

O Ministério Público se manifestou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento é a alteração da decisão proferida nos autos nº. 1025692-48.2018.8.11.0041, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na demanda e o protesto da CDA n. 2017496529.

Ao analisar os autos da ação principal (Processo nº. 1025692-48.2018.8.11.0041), verifico que na data de 22.01.2021, foi juntada resposta ao Ofício nº 180/2018, expedido pela Secretaria da Vara Especializada de Execução Fiscal, na qual o Cartório do 4º Ofício de Cuiabá informa que o Estado de Mato Grosso requereu o cancelamento definitivo do protesto. Veja-se:

“M.M. Juíza,

Recebemos via Malote Digital o Ofício nº 180/2018, datado de 03/10/2018, determinando a suspensão do efeito do protesto nº 36779/7229 referente a CDA nº 2017496529, da devedora Maria Benedita Proença Ltda - CNPJ: 24.713.943/0001-20, o que foi cumprido em 03/10/2018.

Informamos que o protesto que estava suspenso foi cancelado definitivamente em 26/10/2018 a pedido da PGE - Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.” (Id. 47541688 – Processo nº 1025692-48.2018.8.11.0041)

Dessa forma, inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos da decisão que determinou a suspensão do protesto, em razão do cancelamento definitivo da Certidão de Dívida Ativa.

Portanto, deve reconhecer a perda do objeto deste Agravo de Instrumento.

Se não bastasse isto, o Supremo Tribunal Federal acatou um recurso da Federal das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT) contra a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), feita pelo Governo do Estado de Mato Grosso, e em decisão unânime do dia 15.03.2021, decidiu por afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)

O mesmo entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO PROVIDO.
1- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.
2- Por vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente, somado ao perigo de dano, em razão dos débitos estarem inscritos em dívida ativa, o deferimento da liminar é medida impositiva, ressaltando que, a suspensão da exigibilidade do crédito possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. (N.U 1011400-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA RECONHECER A NULIDADE DOS CRÉDITOS EXECUTADOS ORIUNDOS DE TAXA DE INCÊNDIO - INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos. (N.U 1015148-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É o voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021